Tribunal: TJDFT
Processo: 0012437-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OFERECIMENTO DO ANPP. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA
I - O ANPP, inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas quando ainda não deflagrada a ação penal.
III - Proferida sentença condenatória, somente em caso de desclassificação da conduta, atendidos os demais requisitos legais, é que os autos poderão ser encaminhados ao Ministério Público para eventual oferecimento do ANPP.
V - Recurso conhecido e desprovido.